Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: GUIOMAR CRISTINA SIFUENTES PEREIRA, PAULO ROGERIO PEREIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por S. S. P., representada por Guiomar Cristina Sifuentes Pereira e Paulo Rogerio Pereira, seus pais, em face da decisão ID 164466200, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela n. 0728223-44.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – CEDEP. Observo, porém, que a agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, razão pela qual determino a sua intimação para que efetue o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator